Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-53.2025.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000688-53.2025.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADIR ROSA DA SILVA - CPF: 550.540.641-68 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
BANCO BMG SA

EMBARGADO(S):
ADIR ROSA DA SILVA

EMENT
A
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU CONVERSÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado simples e fixou restituição dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à compensação de valores comprovadamente pagos pela parte embargante e contradição quanto ao critério adotado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado estabeleceu expressamente que os valores a serem restituídos devem ser apurados em sede de liquidação, oportunidade própria para a verificação de eventuais pagamentos compensáveis, afastando a alegada omissão.

4. A fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa observou os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, não se verificando desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade.

5. A irresignação do embargante não ultrapassa o mero inconformismo com a decisão adotada, não sendo identificados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC que autorizariam o acolhimento dos embargos.

6. Não caracterizado o caráter protelatório do recurso, sendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A oposição de embargos de declaração sem a indicação de vício processual apto não enseja rediscussão da matéria julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, e 85, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO BMG SA
contra o acórdão em ID no 319392885, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, para o fim reconhecer a falha na prestação do serviço pelo banco apelado, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado simples, bem como para condenar a instituição financeira apelada à restituição, na forma simples, dos valores excedentes indevidamente descontados do consumidor, cujo valor deve ser aferido em sede de liquidação de sentença.

A parte embargante sustenta que o acórdão padece de vício de omissão quanto à análise da realização de cinco transferências eletrônicas (TED) efetuadas para fins de compensação de valores, nos montantes de R$ 935,23 (novecentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), R$ 2.577,96 (dois mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), R$ 154,90 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) e R$ 448,47 (quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), totalizando a quantia de R$ 5.734,56 (cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), devidamente comprovada nos autos por meio dos respectivos comprovantes de transferência bancária, valores estes que devem ser considerados para fins de compensação.

Aduz, ainda, omissão quanto à apreciação integral das provas produzidas, uma vez que os valores indicados são essenciais para a correta compensação entre as partes.

Alega, por fim, contradição no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia que reputa excessiva e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
325902853)
pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
BANCO BMG SA

EMBARGADO(S):
ADIR ROSA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO BMG SA
contra o acórdão em ID no 319392885, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para o fim reconhecer a falha na prestação do serviço pelo banco apelado, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado simples, bem como para condenar a instituição financeira apelada à restituição, na forma simples, dos valores excedentes indevidamente descontados do consumidor, cujo valor deve ser aferido em sede de liquidação de sentença.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): ADIR ROSA DA SILVA

APELADO(S): BANCO BMG SA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara De Paranatinga, que, nos autos da Ação de Reparação no 1000688-53.2025.8.11.0044, que tem por objeto a declaração de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco Apelante. O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos ajuizada por
Adir Rosa da Silva
em desfavor de
Banco BMG S/A
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”

Passo a análise das teses suscitadas pela parte apelante.

1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira – Regular contratação.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que instituição financeira apelada faltou com o dever de informação ao consumidor, pleiteando a nulidade e subsidiariamente a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, entendo que a tese recursal merece acolhimento, uma vez que as alegações da instituição financeira estão desacompanhadas de provas da efetiva contratação da modalidade contratual em debate, lastreando-se a defesa apenas em elementos unilaterais, como telas sistêmicas.

É cediço que nos termos do art. 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior.

O que não é o caso dos autos, de modo que não se trata de “documento novo” destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a exordial ou a fase de saneamento do feito, se tratando, portanto, de inovação recursal, o que é vedado. Desse modo, rejeito a presente pretensão recursal.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES JAMAIS ENTREGUES AO SUPOSTO EMITENTE – MONITÓRIA IMPROCEDENTE – NOTAS FISCAIS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL – QUALIDADE DE DOCUMENTOS NOVOS NÃO COMPROVADA – EMISSÃO PELA PRÓPRIA APELANTE – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em documento novo quando as notas fiscais foram emitidas pela própria Recorrente e não apresentadas aos autos em momento oportuno.

É vedada a inovação recursal, uma vez que as matérias não discutidas em Primeiro Grau não podem ser apreciadas pela instância recursal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 0019696-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018) (grifo nosso)

Assim, diante das parcas provas carreadas aos autos, o banco apelado não demonstrou, de forma inequívoca, que o consumidor teve ciência da modalidade de crédito que estava contratando, violando o direito básico à informação do consumidor, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do fornecedor assegurar que a manifestação de vontade do consumidor seja livre e consciente, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto contratual e de suas implicações.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, entendo que a prestação do serviço pela parte apelada foi deficiente, uma vez que os autos evidenciam o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso do consumidor apelante, para a reforma da sentença.

2. Da necessária readequação do pacto de mútuo.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é possível quando restar demonstrado que a intenção do consumidor era, de fato, a contratação do empréstimo consignado, o que restou comprovado nos autos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO .
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público, alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou, porquanto pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” com os juros remuneratórios pela taxa média do mercado e a restituição dos valores descontados em excesso na forma
simples .
3. O réu interpôs apelação, com o objetivo de reformar a sentença e obter a improcedência da ação. II. Questão em discussão
1 .
A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a

ação. III. Razões de decidir 1. O caso em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor .
2. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte
autora .
4. A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso. 5. O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que
buscava .
6. Reconhecido o vício na contratação, mantém-se a sentença de conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples. IV. Dispositivo e tese
7 .
Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1.
"A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso."

2 .
"O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter
entregue
ao consumidor produto diverso do que buscava." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e
II .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (
g.n
.)

Ao se adentrar na análise da controvérsia, impende distinguir, desde logo, os conceitos jurídicos atinentes à nulidade contratual e à declaração de inexistência da relação jurídica, porquanto, embora muitas vezes empregados de forma indistinta, guardam entre si diferenças substanciais que repercutem diretamente na solução da lide.

Com efeito, a nulidade do contrato tem lugar quando há vício na formação do negócio jurídico. Trata-se, pois, de situação em que houve efetiva exteriorização de vontade, materializada em instrumento contratual, mas
esta
se apresenta maculada por irregularidade ou defeito de ordem legal – seja pela inobservância de requisito essencial à validade do pacto, seja pela presença de vício insanável que compromete a higidez do negócio jurídico.

Desse modo, demonstrada a ocorrência de vício de consentimento da contratação, por força do art. 171 do Código Civil, deve ser readequado o contrato à modalidade de empréstimo consignado, conforme inicialmente pleiteado pelo requerente.

3. Do dever de restituir - Da restituição em dobro dos valores descontado indevidamente.

Com relação à tese em questão, entendo que merece acolhimento, tendo em vista a comprovação da ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente quanto ao
error
in
negotio
, caracterizado pela contratação, pelo consumidor, de modalidade diversa daquela inicialmente pretendida.

Nesse contexto, verifica-se que a instituição financeira se locupletou ilicitamente, considerando que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao cartão de crédito é, geralmente, superior àquele incidente nos contratos de empréstimo consignado, configurando, assim, a abusividade perpetrada pela instituição financeira apelada.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A. CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Com relação à repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, esta deve se operar na forma simples, eis que não comprovada má-fé da requerida.
Ausência de dano moral indenizável na espécie.

(N.U 1019277-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10023236220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifo nosso).

Dessa forma, considerando a abusividade comprovada nos autos, os descontos efetuados na folha de pagamento da parte Apelada foram indevidos, devendo ser acolhido a tese recursal em referência, para ocorra a devida restituição de valores descontados indevidamente.

Todavia, no que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser rejeitado, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores excedentes indevidamente desconto consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé, cujo deve ser aferido em sede de liquidação de sentença.

4. Da comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que, não merece ser acolhida tal pretensão da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim reconhecer a falha na prestação do serviço pelo banco apelado, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado simples, bem como para condenar a instituição financeira apelada à restituição, na forma simples, dos valores excedentes indevidamente descontados do consumidor, cujo valor deve ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

No tocante à alegada omissão quanto à compensação de valores pagos via TED, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente a questão da restituição dos valores, ao reconhecer a existência de vício de consentimento e determinar a devolução simples das quantias indevidamente descontadas.

Ademais, consignou expressamente que o montante devido deve ser apurado em liquidação de sentença, ocasião própria para aferir valores compensáveis ou pagamentos realizados pelo devedor.

Desse modo, o colegiado já delimitou o alcance da decisão e indicou o meio processual adequado para a verificação dos aspectos aritméticos da condenação, inexistindo omissão a ser suprida.

No que tange à suposta omissão e contradição acerca dos honorários advocatícios, também não assiste razão ao embargante. O acórdão foi claro ao estabelecer a fixação da verba honorária em 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

A alegação de descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não se sustenta, pois o percentual fixado observa os parâmetros legais e a natureza da demanda, refletindo adequadamente o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025